Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-89.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE, TOTAL E OMNIPROFISSIONAL ATESTADA POR MÉDICO PERITO JUDICIAL. LAUDO COM ATESTO DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o instituto réu, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o réu (INSS) a pagar ao autor auxílio-doença acidentário de 07/12/21 até 10/06/22 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez.
2. A Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, prevê em seu artigo 42, caput e §1o, que: a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Referida concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
3. In casu, realizada a perícia médica judicial, com fito na apuração do nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho, assim como na apuração da presença de incapacidade laboral e a sua extensão, concluiu a médica perita que a apelada é portadora de doença com CID-10 F32.2 (episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos) e F41.0 (transtorno de pânico); que não há dúvida da presença do nexo causal e que se trata de lesão consolidada, resultando na “incapacidade laboral permanente, total e "omniprofissional” da apelada, suficiente para assegurar a manutenção da r. sentença nos exatos termos do proferido.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.